Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0709568-32.2020.8.7.0000 ED Embargantes EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A GROW UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRESENTES Embargados OS MESMOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 16092670 e Id. 16122158), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora